Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702574-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BIVANILDA ALMEIDA TAPIAS IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BINALVA ALMEIDA TAPIAS em face do Juiz de Direito da 3a Turma Recursal, Dr. Marco Antônio do Amaral, relator do Recurso Inominado de autos n. 0815241-24.2024.8.07.0016. A impetrante argumenta que ajuizou ação anulatória de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais em face do Distrito Federal, pois teve seu nome inscrito em dívida ativa indevidamente. Narra que, em 2022, procurando se beneficiar da redução da alíquota de ITBI prevista na Lei Distrital n. 7.036/2021, promoveu a prenotação de contrato de compra e venda de imóvel perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Acrescenta que, posteriormente, a serventia extrajudicial lhe apresentou como exigência a demonstração de recolhimento da diferença de alíquota, ao argumento de que a 1a prenotação do título, realizada no último dia de vigência da redução da alíquota, não seria suficiente para se considerar cumprido o requisito legal da data de protocolo porque, posteriormente, foi cancelada por decurso de prazo para o cumprimento de exigência. Relata que o imbróglio ensejou a apresentação de dúvida registral pelo titular do 4o Ofício de Registro de Imóveis perante a Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, que foi julgada procedente para reconhecer a necessidade de complementação do recolhimento pertinente ao ITBI, acrescentando, no entanto, que este não foi o entendimento que prevaleceu perante a 2a Turma Cível do TJDFT, que deu provimento à apelação por ela interposta, para julgar improcedente a dúvida registral e afastar a exigência de pagamento de guia complementar de ITBI. Verbera que, posteriormente, tomou ciência de que o Distrito Federal deu prosseguimento à cobrança do complemento de ITBI, inclusive inscrevendo-a em dívida ativa, razão pela qual ajuizou a ação anulatória, que foi julgada procedente, no que concerne à inexigibilidade do título e parcialmente procedente em relação aos danos morais. Anota que o Distrito Federal interpôs Recurso Inominado, ao qual a 3a Turma Recursal deu provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, e, posteriormente, manteve os termos do Acórdão quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora. Em sede de Mandado de Segurança, portanto, a impetrante sustenta a teratologia e a ilegalidade da decisão colegiada, arguindo: a) que houve desrespeito ao trânsito em julgado do Acórdão lavrado pela 2a Turma Cível do TJDFT; b) que a 3a Turma, ao apreciar o mérito, promoveu a rediscussão quanto à redução da alíquota, o que não teria sido suscitado pela parte autora; c) que o Acórdão desconsidera que a previsão legal diz respeito ao protocolo da prenotação, não à validade, requisito que teria sido criado pela Turma; e d) que a inscrição em dívida ativa seria nula pela falta de notificação prévia. Sob esses argumentos, requer a concessão da segurança para que seja anulado o Acórdão e determinada a exclusão de seu nome do cadastro de dívida ativa. Em sede liminar, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para que seja obstado o prosseguimento do feito perante a 3a Turma Recursal. Custas recolhidas (ID 76385031). É o relato do necessário. Decido. A decisão colegiada foi prolatada nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. LEI DISTRITAL 7.036/2021. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRENOTAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do ITBI complementar e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. 2. Na origem, a autora aduziu que faz jus ao benefício fiscal previsto na Lei 7.036/2021 referente à redução da alíquota de ITBI de 3% para 1%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 1/1/2022 a 31/3/2022. Sustentou que a despeito de ter promovido a protocolização do ato de transmissão de bem imóvel no prazo estipulado, bem como ter efetuado o pagamento do tributo com a alíquota reduzida de 1%, a Administração Tributária promoveu o lançamento de alíquota complementar de 2% de forma indevida. Informou que, embora tenha solicitado administrativamente o cancelamento da nova guia gerada, o seu nome permanece inscrito em dívida ativa, fato que lhe causa constrangimento, prejuízos financeiros concernentes à restrição de sua linha de crédito, perigo de penhora de bens, bem como inabilitação para participação no Sorteio da Nota Legal. 3. Recurso do Distrito Federal tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 4. Recurso de B.A.T. intempestivo. O art. 42 da Lei 9.099/95 estabelece que o prazo para a interposição de Recurso Inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. No caso, o comparecimento espontâneo da parte aos autos, por meio de manifestação com pedido de reconsideração da sentença, corresponde a ciência inequívoca do ato. Nesta hipótese, o prazo para interposição do Recurso Inominado começa a correr da data da protocolização do pedido de reconsideração, e não da intimação da decisão que indefere o pleito. Ressalte-se, ademais, que o pedido de reconsideração formulado pela parte não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. 5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a Lei Distrital 7.036/2021 limitou o benefício fiscal de redução da alíquota de ITBI aos protocolos em cartório de registro de imóveis realizados até 31/3/2022 e que, no caso, a escritura de compra e venda somente foi efetivamente registrada em data posterior. Conclui que o requisito legal referente ao prazo para o registro não foi cumprido, razão pela qual foi emitida guia complementar de 2% (dois por cento). E, não havendo ilegalidade, incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em acréscimo, aduz que não há comprovação nos autos referente a prejuízo moral decorrente da situação descrita. 6. A questão devolvida à análise da Turma Recursal refere-se à análise da existência de direito ao benefício fiscal de redução da alíquota, prevista pela legislação distrital, com a mera protocolização/prenotação do pedido de registro do ato de transmissão no cartório de imóvel ou se o direito encontra-se condicionado à validade da prenotação inicial. 7. A Lei Distrital 7.036/21 reduziu a alíquota do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos - ITBI de 3% para 1%, excepcionalmente para fatos geradores ocorridos no período de 1/1/2022 a 31/3/2022 e condicionou, expressamente, a concessão do benefício à protocolização do ato de transmissão de bem imóvel no cartório até dia 31/3/2022, não prevendo exceções ou hipóteses de prorrogação. Do mesmo modo, não menciona a possibilidade de reaproveitamento da prenotação cancelada ou de contagem do prazo a partir do primeiro protocolo. 8. Tratando-se de hipótese de concessão de benefício fiscal, a norma deve ser interpretada restritivamente, conforme dispõe o art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN). 9. No caso dos autos, a autora prenotou escritura pública de compra e venda de bem imóvel junto ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal em 31/3/2022, dentro do prazo previsto na legislação para a concessão do benefício fiscal e promoveu o recolhimento do tributo reduzido. Conquanto a Secretaria de Fazenda tenha registrado a quitação do imposto sob a vigência da benesse legal, a prenotação inicial, realizada dentro no prazo previsto para gozar do benefício, foi cancelada por falta de atendimento de exigências cartorárias, sobrevindo novas prenotações em 09/09/2022, 21/09/2022 e 08/12/2022. 10. A Lei de Registros Públicos prevê em seu artigo 205 que cessarão automaticamente os efeitos da prenotação se o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais no prazo assinalado. Não tendo havido, na hipótese em análise, o efetivo cumprimento das exigências cartorários dentro do prazo estipulado pela lei, evidencia-se a cessação dos efeitos da primeira prenotação. 11. Cessados os efeitos da prenotação do ato de transmissão do imóvel, incabível a concessão do benefício previsto na Lei Distrital 7.036/21 e a aplicação da alíquota reduzida. Neste sentido: (Acórdão 1755782, 0721398-76.2022.8.07.0015, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.). 12. Recurso Inominado de B.A.T. não conhecido. Intempestividade. Recurso Inominado do Distrito Federal conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a exigibilidade da alíquota de ITBI impugnada e afastar a condenação do Distrito Federal. 13. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. O Mandado de Segurança é instrumento jurídico de utilização excepcional, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, em conjunto com o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009. No caso em análise, não se verifica a presença de direito líquido e certo violado, tampouco se constata ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora. Cumpre destacar, ainda, que a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial exige, além dos requisitos legais já mencionados, a demonstração inequívoca de que o pronunciamento jurisdicional apresenta caráter teratológico e que não seja passível de impugnação pelo manejo dos recursos ordinários disponíveis no ordenamento jurídico. Precedente: AgInt no RMS n. 68.539/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 22/11/2022. No caso em apreço, a despeito das alegações da impetrante, verifica-se que a solução da controvérsia se deu nos estritos termos por ela propostos, isto é, a Turma se limitou a apreciar a exigibilidade do crédito tributário complementar, considerando a condicionante prevista na Lei Distrital n. 7.036/2021para redução de alíquota. Não há que se falar, na hipótese, em desrespeito ao trânsito em julgado do Acórdão 1759889, da 2a Turma Cível, pois foi lavrado em sede de apelação interposta contra sentença que apreciou dúvida registral, em processo do qual a Fazenda Pública não foi chamada a participar e, portanto, não se submete aos efeitos da coisa julgada, o que se extrai do próprio dispositivo do Acórdão, cujo comando é dirigido, exclusivamente, à serventia extrajudicial para “afastar a exigência de pagamento de guia complementar” (g.n.). A controvérsia apresentada na esfera tributária foi devidamente apreciada pela 3a Turma Recursal, de modo que era inevitável tratar dos requisitos para redução da alíquota, prevista em norma essencialmente do direito tributário. Destaque-se, ainda, que a alegação de ilegalidade da inscrição em dívida ativa por falta de notificação somente foi veiculada neste Mandado de Segurança, e sequer foi cogitada na inicial, o que deixa mais evidente o intuito de reforma do julgado por via transversa, o que não se admite. Constata-se, assim, a ausência de qualquer traço de teratologia ou ilegalidade no Acórdão impugnado, não havendo, portanto, violação a direito líquido e certo que justifique a concessão da medida extrema por meio do Mandado de Segurança, pois o que se pretende é utilizar o mandamus como via alternativa para modificar decisão judicial que possui instrumento próprio de impugnação. Precedente: TJDFT, Acórdão 1317077, 0746870-95.2020.8.07.0000, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 04/02/2021. O Mandado de Segurança, repise-se, não constitui meio adequado para alterar o entendimento firmado pela Turma Recursal competente para o julgamento do recurso e, nesse sentido, já decidiram as Turmas Recursais Reunidas, in verbis: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. 3. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. 4. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus. 5. Em primeiro lugar, evidencia-se que o impetrante se insurge não contra decisões unipessoais do impetrado, mas, sim, contra acórdãos, os quais são da lavra da Primeira Turma Recursal. Desse modo, há que se apontar a incorreção quanto à autoridade coatora apontada. 6. Ademais, muito embora o impetrante teça inúmeras considerações acerca da incorreção do julgamento da Turma e das ofensas a regras e princípios decorrentes das decisões impugnadas, o que se evidencia é que o insurgente não se satisfez com a compreensão que os julgadores tiveram ao apreciar as demandas por ele movidas. 7. No entanto, o mandado de segurança não se presta a tutelar a tentativa de modificar o entendimento firmado pela Turma Recursal competente para julgamento o feito. Da análise dos acórdãos impugnados, não desponta qualquer teratologia ou contrariedade à lei. 8. O impetrante não tem direito líquido e certo à procedência de pedidos deduzidos em juízo e não logrou comprovar ter havido qualquer nulidade nos feitos ou julgamento contrário às provas dos autos ou às normas de regência; muito menos qualquer intuito de “perseguição” pela autoridade dita coatora ou pela Primeira Turma Recursal. 9. Verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, mantém-se a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 10. Agravo Interno conhecido e improvido. (Acórdão 1634914, 0723110-49.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TURMA RECURSAL REUNIDA, data de julgamento: 07/11/2022, publicado no DJe: 15/12/2022.) (g.n.) Por todo o exposto, conclui-se pela inexistência de direito líquido e certo que ampare a pretensão da impetrante, e tampouco se verifica que há ilegalidade ou teratologia no Acórdão lavrado pela turma, pois não há contrariedade insustentável ao sistema jurídico. Nesse cenário, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 10, da Lei n. 12.016/2009 e 485, inciso I, do CPC, ao tempo em que denego a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Custas finais, se houver, pela impetrante. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). Por fim, retifique-se a autuação do feito para constar como autoridade coatora o Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, em razão do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o Presidente de órgãos colegiados é a autoridade coatora para fins de Mandado de Segurança (AgInt no RMS n. 54.821/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 17/10/2019). Anote-se. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.